Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. DESACATO. TIPICIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO.

1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.

2 – Contrarrazões de apelação. Tempestividade. Recurso apresentado em 05/05/22 (id35132194) e razões apresentadas em 12/05/22 (id35215907). Recurso apresentado sem contrarrazões, tendo estas sido apresentadas em momento posterior, independentemente de intimação, o que representa mera irregularidade. Embora a lei de regência determine a juntada das razões junto com o pedido de reforma da sentença (art. 82, § 2o da Lei n. 9099/1995), a apresentação intempestiva supre o defeito e resguarda o direito de defesa (RE12998813, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES).

3 – Desacato. Pratica o crime de desacato (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), previsto no art. 331 do Código Penal, quem profere xingamento contra policiais no exercício da função e como forma de opor-se à atuação destes. No dia 8 de outubro de 2021, por volta das 23h10min, na Quadra 08, Conjunto 02, Setor Oeste, Estrutural/DF, o réu, de forma consciente e voluntária, desacatou os policiais militares Rogério e Phillipe, enquanto estes estavam no exercício de suas funções, com as palavras constantes da denúncia.

4 – Tipicidade. O crime de desacato consuma-se com a vontade livre de menosprezar a função pública exercida. O estado de nervosismo ou irritação não exclui o dolo (Acordão n. 708713, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA) nem constitui excludente de ilicitude.

5 – Regime de cumprimento da pena. Regime semiaberto. O réu é reincidente em delito doloso (id35131240). A Súmula 269 do STJ admite o semiaberto: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” Este foi o regime fixado. Não há qualquer justificativa para adoção do regime aberto, que é destinado aos réus primários. Correta a fixação do regime semiaberto. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.